Tribunal: STM
Processo: 7001163-39.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA
CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME.
LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO CRIMINAL.
ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM) PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO
DO PROCESSO PELO MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO
NO JUÍZO "A QUO". SENTENÇA EXARADA PELO JUÍZO MILITAR TORNADA INSUBSISTENTE. DECISÃO DO
RELATOR DA APELAÇÃO, CONSOANTE A DIRETRIZ QUE EMANA DO IRDR. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJM, especialmente na fixação do Juiz Natural
quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza militar.
Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-
se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar
eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1ª grau (CPJ),
considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente (praça - militar da ativa), no
momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças Armadas não
induz qualquer modificação no aspecto competencial.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto do
Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no estamento militar,
sob os quais se fundamentam as Forças Armadas. Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime
castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz
consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa
conjugação do conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos autos à Primeira
Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal.
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual idealizada para a
desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas. Por isso, habilmente, sob a
delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada pelo Tribunal, compete ao Relator promover a
solução de Processos que se adequem ao âmbito de seu alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal no âmbito
de IRDR. Tampouco, presta-se a fomentar reanálise dos mecanismos instrumentalizados no referido
Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança jurídica e a celeridade processual. Assim, o
conhecimento desta espécie recursal encampa estratégia protelatória. Medida indesejável merecedora de
resposta proporcional. Nessa perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001163-39.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAUJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 21 de
novembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do Agravo
Interno, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitando a preliminar e
fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001163-39.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAUJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que acolhia a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do Agravo Interno.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO aguardam retorno de vista.
Ausência momentânea da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº7001163-39.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO, ex-Sd FN.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA
CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM
SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO
MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS
DAS FORÇAS ARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO
CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR (LOJM) PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO
PROCESSO PELO MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU.
REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO JUÍZO "A
QUO". SENTENÇA EXARADA PELO JUÍZO MILITAR TORNADA
INSUBSISTENTE. DECISÃO DO RELATOR DA APELAÇÃO,
CONSOANTE A DIRETRIZ QUE EMANA DO IRDR. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJM,
especialmente na fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao
julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de
natureza militar. Essa definição competencial, de caráter
monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-
se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do crime,
devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão
ou que envolvam o Oficialato.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o
subsequente julgamento de fatos configuradores de crime
castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado
de 1ª grau (CPJ), considerando como fator determinante a
qualidade pessoal do agente (praça - militar da ativa), no momento
da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente
licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer modificação
no aspecto competencial.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é
estruturada, sobretudo, no instituto do Escabinato. O seu
aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes
no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
Armadas. Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime
castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento punitivo. A
violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões no seio
da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa
conjugação do conhecimento jurídico com a experiência adquirida
na caserna. Daí exsurge a importância da preservação da essência
da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o
consequente retorno dos autos à Primeira Instância, impõe
regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo
Legal.
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a
celeridade processual idealizada para a desobstrução da jurisdição
recursal, no tocante às demandas repetitivas. Por isso, habilmente,
sob a delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada
pelo Tribunal, compete ao Relator promover a solução de Processos
que se adequem ao âmbito de seu alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a
tese firmada pelo Tribunal no âmbito de IRDR. Tampouco, presta-se
a fomentar reanálise dos mecanismos instrumentalizados no
referido Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança
jurídica e a celeridade processual. Assim, o conhecimento desta
espécie recursal encampa estratégia protelatória. Medida
indesejável merecedora de resposta proporcional. Nessa
perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Agravo
Interno. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do Agravo Interno.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO, ex-Sd FN.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (AI) em sede do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº
7000898-37.2019.7.00.0000, interposto pela Defensoria Pública da União (DPU)
em favor do ex-Sd FN ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO, irresignada
com a Decisão monocrática deste Relator, na qual, com fundamento na tese
firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
70000425-51.2019.7.00.0000, foi provido o Recurso do "Parquet", para anular a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM) e restabelecida a competência do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar) para processar e
julgar a Ação Penal Militar (APM) nº 7000302-23.2019.7.01.0001.

Em síntese, durante a tramitação da referida APM nº 7000302-
23.2019.7.01.0001, na qual o agravante foi denunciado como incurso no art. 290
do Código Penal Militar (CPM), sobreveio o seu licenciamento a bem da
disciplina (APM nº 302-23.2019, Evento 22).

Em razão desse ato administrativo, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mediante peculiar interpretação da nova redação da
Lei de Organização da Justiça Militar da União, não convocou o CPJMar e
passou a atuar monocraticamente no feito (APM nº 302-23.2019, Evento 48).

O MPM, por seu turno, inconformado com o "Decisum" de 1ª Instância, interpôs
RSE, o qual foi distribuído a este Relator, em 20.8.2019, sob o nº 7000898-
37.2019.7.00.0000.

Em razão de Acórdão proferido em sede do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 70000425-51.2019.7.00.0000, este Relator,
monocraticamente, em 24.9.2019, anulou a Decisão recorrida e restabeleceu a
competência do CPJMar, para processar e julgar a Ação Penal Militar (APM) nº
7000302-23.2019.7.01.0001.

A Decisão recorrida possui o seguinte teor:
"1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, exarada em
4.7.2019, o qual, mediante peculiar interpretação da Lei nº
13.774/2018, deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha (CPJMar) e passou a atuar de forma monocrática,
calcando-se no superveniente licenciamento do réu do Serviço Militar
(Proc. nº 302-23 - Evento 48 - DEC1- fls.1/3).

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
2. O MPM, em sede deste RSE, pleiteia o seguinte:
"(...) Diante das sucessivas decisões deste
Tribunal no mesmo sentido deste recurso, a tese
sustentada pela r. decisão do Juízo a quo não
deve prosperar, razão pela qual o órgão do
MPM, no presente recurso em sentido estrito
requer o recebimento e procedência deste RSE,
para o fim de desconstituindo a r. decisão que
decretou a competência do Juízo Monocrático
nesta Justiça Militar, determinar o
prosseguimento da ação penal perante o
competente Colendo Conselho Permanente de
Justiça. Pelo recebimento e provimento do
recurso. (...)".
3. Por sua vez, em Contrarrazões, a Defesa suscita que:
"(...) seja improvido o recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Federal,
declarando-se o Juiz Monocrático competente
para processar e julgar o feito. (...)".
4. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o
Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma
Cunha da Silva, assim se manifestou:
"(...) Por todo o exposto (...) opina pelo
conhecimento (...) e, no mérito, (...) pelo
provimento do recurso. (...)".
5. Sobre o tema, em 22.8.2019, por ocasião do julgamento da Petição
n° 7000425-51.2019.7.0000 - Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) -, os Ministros do STM, no mérito, por
unanimidade de votos, fixaram a seguinte tese jurídica:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas." A tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em
curso no 1° e no 2° grau da Justiça Militar da
União. Nos processos em trâmite perante esta
Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-
paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora
firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos
do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a Decisão
recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
provimento, depois de facultada a apresentação
das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c",
do mesmo CPC (...)".
6. Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial a fim de
anular a Decisão recorrida, com fundamento na tese firmada no IRDR
n° 7000425-51.2019.7.00.0000, e restabelecer a competência do
CPJMar para processar e julgar a Ação Penal Militar n° 7000302-
23.2019.7.01.0001, com a consequente remessa dos autos ao MM.
Juízo de 1º Grau, visando à sua regular tramitação.
7. Publique-se. Intime-se.
8. Providências a cargo da Secretaria Judiciária".
A DPU pretende a reforma da citada Decisão, visando ao reconhecimento da
competência do Juízo Monocrático como o Juiz Natural para a APM nº 7000302-
23.2019.7.01.0001.

Para tanto, a DPU argumenta que a aplicação da tese firmada em sede do IRDR
nº 70000425-51.2019.7.00.0000 pela Decisão recorrida não está em
consonância com a legislação processual civil brasileira. Nessa senda, alega que
a APM nº 7000302-23.2019.7.01.0001 faz jus à suspensão de até um (1) ano,
prevista no art. 982 do Código de Processo Civil (CPC), a qual cessa apenas em
caso de não interposição de Apelo Extremo no processo paradigma. Questiona,
também, a aplicabilidade imediata da tese fixada no Incidente, porque o seu
objeto ainda estaria carente de solução definitiva, uma vez que ainda cabe a
interposição de Recurso. Desse modo, aduz que a Decisão proferida no RSE nº
7000898-37.2019.7.00.0000 afrontaria os princípios da segurança jurídica, da
confiança, e da isonomia e violaria os princípios inerentes ao Devido Processo
Penal Constitucional, os quais prequestiona para fins recursais.

Em 17.10.2019, mantive a Decisão recorrida e determinei a abertura de vista
para Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), conforme o
art. 118, § 1º, do RISTM (Evento 5).

Em Contrarrazões de lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar
Jorge de Almeida, a PGJM pugnou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não
provimento do Agravo Interno (AI) (Evento 8).

Diante desse quadro, submeto o presente AI ao julgamento deste Plenário.

É o Relatório.

VOTO
A DPU pretende, por intermédio de Agravo Interno, a reforma da Decisão deste
Relator, proferida monocraticamente, em 24.9.2019, nos autos do RSE nº
7000898-37.2019.7.00.0000, a qual, aplicando a tese fixada no IRDR instaurado

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
pela Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000, restabeleceu a competência do
CPJMar para processar e julgar a Ação Penal Militar (APM) nº 7000302-
23.2019.7.01.0001.

Antes de tecer as considerações a respeito do Agravo Interno, apresento à
discussão a preliminar suscitada pela PGJM, formulada em Contrarrazões da
lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO PELA DPU

A PGJM apresenta questão preliminar relativa ao não conhecimento do Agravo
Interno, nos termos seguintes:
"(...) No que concerne ao essencial, a via recursal interposta é
manifestamente inadmissível.
As teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na
jurisprudência majoritária do Excelso Pretório e Egrégia Corte
Militar, e já foram amplamente enfrentadas.
Não se vislumbra em que medida possa haver descumprimento dos
princípios e garantias constitucionais suscitados pela diligente
defesa, haja vista o cuidadoso exercício hermenêutico na
interpretação e aplicação dos requisitos estabelecidos na lei penal
militar e no ordenamento jurídico nacional, não causando qualquer
embaraço ao exercício pleno das garantias constitucionais evocadas e
demais pressupostos indissociáveis ao resguardo do justo e devido
processo legal, tudo a chancelar a manutenção do Aresto em
discussão.
(...)
O constituinte derivado, com acerto, estabeleceu o incidente de
demandas repetitivas para obstar a chegada ao Excelso Pretório de
temas que reclamem solução idêntica a casos já julgados pelo
respectivo Plenário, os quais, em sua maioria, revestem-se de cunho
protelatório.
Convém aditar que a suspensão dos recursos e dos processos que
possuam matéria análoga àquela do paradigma de IRDR, com arrimo
no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art. 982, todos do Código de
Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto, uma vez
sopesados os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento
processual frente à isonomia formal pretendida.
O manejo do Recurso Extremo revela-se, com efeito, manifestamente
incabível.
Os fundamentos do decisório hostilizado estão assentados em
julgados do Supremo Tribunal Federal que, expressamente, afastam
do bojo da repercussão geral, tentativas como as encampadas pela

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
prestimosa Defesa Pública, de reapreciação de matéria
infraconstitucional.
A questão cinge-se aos interesses subjetivos das partes, sem os
reflexos reclamados pelo Recorrente.
Da inadmissibilidade do presente Agravo Interno, tem-se, como
corolário, o trânsito em julgado do acórdão.
Recurso inadmissível não obsta trânsito em julgado, como já
pontuado em decisões congruentes e iteradas da Instância Máxima
da Justiça.
Motivos expendidos, é o pronunciamento da PGJM para que o
presente Agravo Interno não seja conhecido (...).".
Com razão a PGJM.

A base legal empregada pela DPU, a fim de sustentar o presente Agravo, é o art.
118, I, do Regimento Interno do STM (RISTM):
Art. 118. Cabe agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que
causar prejuízo às partes.
Com base no fundamento utilizado pelo agravante, verifica-se que,
indubitavelmente, a parte necessita indicar o prejuízo que lhe acarretou a
Decisão exarada, para motivar o questionamento apresentado em sede de
Agravo Interno.

No entanto, a DPU sustenta questões sob a tônica processual. Efetivamente,
inexistiu a demonstração de qual ponto, eventualmente, a Decisão recorrida
rendeu algum prejuízo ao assistido.

A rigor, a Decisão recorrida não prejudicou as partes. Na sua essência, apenas
fez incidir no processo a tese jurídica adotada pelo STM, - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.0000). No
seu bojo, teve realce a questão relativa à definição do juiz natural para
processar e julgar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das
Forças Armadas, praticaram crimes da competência da JMU.

É necessário frisar que a tese jurídica fixada no predito IRDR ficou redigida com
o seguinte teor:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas." A tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da
Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta
Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000,
identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão
contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a Decisão recorrida for
contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada
a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do
mesmo CPC (...)".
Contextualizando: a Decisão agravada apenas aplicou, em sede do RSE nº
7000898-37.2019.7.00.0000, a tese jurídica fixada no predito IRDR,
reestabelecendo a Competência do CPJ para a Marinha para processar e julgar a
APM nº 7000302-23.2019.7.01.0001, na qual o ora agravante, ex-Sd FN ALEX
LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO, era, no momento do crime, militar da
ativa.

Não há, portanto, qualquer prejuízo causado às partes que possa dar azo à
interposição do presente Agravo.

Numa visão sistemática processual, vislumbra-se que o instrumento em relevo
(IRDR) alavanca a celeridade processual. O seu adequado emprego impõe óbice
à chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem solução idêntica a casos
já julgados pelo respectivo Plenário. Nesse viés, destina-se a embarreirar
recursos revestidos de cunho protelatório.

Nesse sentido, explica Misael Montenegro Filho (Direito Processual Civil, 14ª
ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2019, págs. 840/841) que o incidente de resolução de
demandas repetitivas tem natureza processual e como tal, uma ferramenta para
a resolução de conflitos de massa, criado pelo Direito Alemão, em 2005. Nele,
uma das ações é escolhida, julgada pelo Tribunal, firmando a tese jurídica a ser
adotada em todos os processos semelhantes que ficaram represados na base da
pirâmide, resolvendo todos esses conflitos.

Ainda, acrescenta o referido autor:
"Decidido o caso piloto, o pronunciamento que o encerra tem força
vinculante em relação aos processos semelhantes, como se fosse uma
súmula vinculante, comparação que é feita por mera analogia, apenas
para mostrar a força da decisão judicial, e o efeito que produz nos
processos que se encontravam suspensos e represados.
(...)
A tese jurídica firmada no Acórdão que julga o incidente de resolução
de demandas repetitivas deve ser adotado no julgamento das ações
que se encontravam suspensas (...).
O que não se admite é que, no julgamento das ações que se
encontravam suspensas, os juízes desprezem a tese jurídica fixada no
julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob
pena de oposição da reclamação".

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
Nessa esteira, vale mencionar a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria
de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. Editora Revista
dos Tribunais: São Paulo, 2016, págs. 2121/2122):
"A regra é que, com o julgamento do incidente, a tese nele firmada
será aplicada aos processos que versem a mesma questão, em
primeira e segunda instâncias (...). Os efeitos se expandem para o
futuro, para as demandas versando sobre o mesmo tema que venham
a ser propostas (e que serão apreciadas de forma mais célere em
virtude da fixação da tese por meio do incidente)".
Quanto à suposta afetação aos princípios da segurança jurídica, da confiança e
da isonomia, contrariamente ao que invoca o agravante, esses ficam protegidos
pela aplicação da tese jurídica fixada no IRDR.

Corroborando, cito a lição de José Miguel Garcia Medina (Direito Processual
Civil Moderno. 2ª ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág.
1478):
"Trata-se de instituto jurídico sui generis: plasma-se como incidente,
não sendo recurso nem ação; não serve, diretamente, ao interesse
dos litigantes (...) mas à concretização da segurança jurídica,
evitando a instabilidade e proporcionando previsibilidade".
Logo, não tendo sido afetados ditos princípios, não houve prejuízo para o
agravante.

Por outro lado, não há falar em suspensão automática dos processos em razão
do IRDR. Nesse sentido, cito, novamente, a doutrina de José Miguel Garcia
Medina, o qual questiona a suposta suspensão do processo (ob. cit., p. 1084):
"A redação do art. 982, I, do CPC/2015, sugere que a suspensão do
processo é integral e inexorável. Não nos parece, contudo, que seja
assim. Pode-se, por exemplo, estar-se diante de questão de direito
processual que não impeça a tramitação do processo, para que se
realizem atos que não foram atingidos pela decisão que julgar o
incidente".
Nessa toada, no caso presente, tem-se que, no âmbito do IRDR (Petição nº
70000425-51.2019.7.00.0000), o Pleno do STM deliberou fixar a aplicação
imediata da tese jurídica proposta no Voto do Relator.

Logo, não há suspensão automática dos processos abrangidos na questão
definida no aludido Incidente.

Importa destacar que a não concessão da suspensão do trâmite dos processos
sujeitos a IRDR sequer é inovação do STM. A Decisão a seguir transcrita,

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em matéria
processual penal, estampa essa compreensão:
"Tema 28 - IRDR - Progressão - Regime - Termo - Inicial
Processo Paradigma: IRDR Nº 2103746-20.2018.8.26.0000
Assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal
Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal
NUT: 8.26.1.000028
Relator: Desembargador PÉRICLES PIZA
Data de Admissão: 28/03/2019
Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade: 12/04/2019
Data de Julgamento do Mérito: 07/11/2019
Termo Final da Suspensão: NÃO HÁ SUSPENSÃO
Questão submetida a julgamento:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão
de divergência jurisprudencial acerca da natureza da decisão que
defere a progressão do regime de cumprimento de pena, para se
definir o marco inicial a ser considerado como do implemento dos
requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Indicação da
existência de posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito
Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica configurado. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC.
Incidente admitido.
Tese firmada:
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de
benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o
requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo
que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos normativos relacionados: Artigo 112 da Lei de Execução
Penal.
Observação:
O Desembargador Relator determinou a não suspensão (...) dos
processos pendentes ou a serem ajuizados (pois a paralisação das
demandas por tempo prolongado implicará em ônus desnecessário às
partes, anotando que as decisões de um ou de outro juízo são válidas
até que definida a questão) (...)".
Na mesma esteira, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu ao
julgar, em 19.2.2019, o IRDR nº 0045947-19.2017.4.01.0000/DF, relator
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA.
EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS
EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESTRANGEIRAS
(REVALIDA). MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA PARA
FINS DE INSCRIÇÃO NO REVALIDA.
(...)
TESE JURÍDICA DEFINIDA: "Não há ilegalidade ou abuso de poder
na exigência, no ato da inscrição, de diploma devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação ou por órgão
correspondente no país de conclusão do curso, para fins de
participação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos
expedidos por universidades estrangeiras (Revalida)".
Modulação de efeitos: a) a tese jurídica definida deverá ser
imediatamente aplicada ao Revalida atualmente em curso, excluindo-
se do procedimento os candidatos que não são portadores do
diploma, tendo-se como momento de corte a data da inscrição; b) Os
processos atualmente em curso serão julgados liminarmente
improcedentes, caso a pretensão neles deduzida contrarie o
entendimento firmado no presente IRDR, conforme dispõe o art. 332,
inciso III, do Código de Processo Civil; c) Os recursos que
contrariarem a compreensão ora firmada, serão liminarmente
desprovidos, pelo relator, conforme disposto no art. 932, inciso IV,
alínea "c", do CPC, ou providos liminarmente, caso já apresentadas as
contrarrazões, se a decisão recorrida for contrária ao presente
entendimento, na linha do art. 932, inciso V, alínea "c", do CPC; d)
Para os procedimentos de revalidação de diploma que ocorreram no
ano de 2017 e anteriores, as inscrições realizadas por força de
medida liminar, excepcionalmente, devem ser homologadas, e os
processos extintos, com resolução de mérito, uma vez que não é mais
possível o retorno ao status quo ante. Determinação que também será
aplicável aos recursos em curso.".
Sob essa equação, a eventual modulação de efeitos do IRDR, inclusive no que
tange à provável suspensão dos processos em curso, quando cabível, num
primeiro momento, é incumbência do Relator, e, quando do julgamento, do
Colegiado. Ademais, essa perspectiva exige criteriosa avaliação, diante dos
potenciais prejuízos ao andamento processual e à prestação jurisdicional.

Por outra vertente, não há porque suspender a tramitação da APM de origem,
uma vez que, no IRDR (Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000), como já dito,
não foi determinada a suspensão do processo paradigma, mas a aplicação
imediata da tese jurídica adotada pelo Tribunal a todos os demais feitos
similares.

Situação similar à presente quaestio já foi apreciada pelo Tribunal, tendo o

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
mesmo desfecho, ou seja, o não conhecimento do Agravo em sede preliminar.

Naquela oportunidade, a Corte entendeu haver caráter protelatório no pleito
recursal defensivo, mormente por inexistir argumento idôneo para desconstituir
a tese jurídica firmada no âmbito do IRDR. A inapropriada tentativa de rediscuti-
la, nesta via recursal, entendida inadequada, descortina a estratégia defensiva
de alongar indevidamente a prestação jurisdicional nesta Instância recursal.

Por oportuno, reproduzo trechos do inteiro teor daquele Acórdão, o qual
apresenta sólidos fundamentos para o não conhecimento desta espécie de
Agravo. Extrai-se do Decisum:
"A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente
debatida nesta Corte quando do julgamento do mencionado IRDR. O
acórdão proferido na ocasião determinou a imediata aplicação da
tese, que reconheceu a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o julgamento de civil que praticara o delito na condição
de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar
da União (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, verifica-se, com a devida vênia, a intenção protelatória no
presente feito, tendo em vista a notoriedade da decisão proferida no
IRDR, contra a qual se busca a indevida reforma por meio do
presente agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude do
recurso contra as decisões monocráticas no âmbito dos Tribunais, o
que se materializa por meio do agravo interno, previsto no art. 1.021
e seus §§, do CPC, este instrumento não deve ser manejado
deliberadamente pelas partes, sobretudo quando se tem por
finalidade a tentativa de modificar entendimento consolidado deste
Tribunal quanto à tese firmada no IRDR. Para isso, a lei disponibiliza
às partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção
procrastinatória nas instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade
de o magistrado indeferir liminarmente pedido que contrarie
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência, conforme se verifica no
inciso III do art. 332 do CPC.
(...)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente
inadmissível, trago à colação o Aresto do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER
PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995.
LIMITE DE TOLERÂNCIA DE RUÍDOS NA
VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES
FIRMADAS SOB O RITO DOS REPETITIVOS.
REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço
comum em especial, aquele que tenha reunido os
requisitos para o benefício pretendido antes da
Lei n. 9.032/1995, de 28/4/1995. (EDcl nos EDcl
no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da
especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a
18/11/2003, conforme Anexo IV do Decreto
2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999,
não sendo cabível a aplicação retroativa do
Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para
85 dB.
(REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações
recursais, sem apresentação de tese jurídica
capaz de infirmar a decisão agravada, viola
o princípio da dialeticidade e o disposto no §
1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o
recurso inadmissível e atrai a incidência da
multa prevista no § 4º do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação
de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado atribuído à causa."
(AgInt no REsp 1623353/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/08/2018, DJe 22/08/2018) (sem grifos no
original)
(...)
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se
observem os requisitos objetivos do recurso, como fez a Defesa do
Agravante. É necessário que se traga, ainda, à apreciação do órgão

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8
recorrente questionamento hábil e plausível capaz de reformar a
decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada
por este Plenário, para o qual se exige, inclusive, quórum especial,
não pode a Defesa pleitear a sua modificação por mero agravo
interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto,
verifica-se que o recurso viola o princípio da celeridade processual,
na medida em que vai de encontro ao posicionamento desta Corte, a
qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou
solução hábil e rápida para os processos cuja competência havia sido
avocada indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim,
pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e
exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz sentido que a
matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do agravo
interno, o qual, como afirmado, mostra-se equivocado.".
(STM. Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julg.: 10.12.2019.)".
Desfecho idêntico ao precedente acima é também sinalizado para este Recurso.

Portanto, vislumbro ser inapropriado conhecer do presente Agravo, o qual, em
síntese, visa a rediscussão da tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito
de IRDR. A propósito, vale reforçar que este Relator, ao decidir,
monocraticamente, a Apelação ora combatida, tão somente deu ensejo ao
cumprimento da comentada tese jurídica, em seus estritos parâmetros.

Assim, na sistemática, está em evidência a observância do Princípio do Juiz
Natural, o qual é indutor da compreensão de estar definida a competência do
CPJ Mar da 3ª Auditoria da 1ª CJM para o processamento e o julgamento da
APM nº 7000302-23.2019.7.01.0001, relativa ao ex-Sd FN ALEX LEONARDO
BENEVIDES DE ARAÚJO, como definido na Decisão agravada, ex vi do art. 27,
inciso II, da LOJM.

Para além, frise-se existir robusta jurisprudência a respeito da temática de
fundo, a qual deu suporte à confecção do enunciado nº 17 da Súmula do STM,
aprovado recentemente (em Sessão de 30.10.2019), com o seguinte teor:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas".
É inegável que, sobre o assunto, a compreensão do STM está solidificada.

Ante o exposto, acolho a preliminar, arguida pela PGJM, de não conhecimento
do Agravo Interno.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:22:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3bc54f8

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001163-39.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAUJO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de não
conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do Recurso
em Sentido nº 7000898-37.2019.7.00.0000, que deu provimento ao Recurso ministerial a fim
de anular a Decisão recorrida, com fundamento na tese firmada no IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, e restabelecer a competência do CPJMar para processar e julgar a Ação Penal
Militar n° 7000302-23.2019.7.01.0001, com a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º
Grau, visando à sua regular tramitação.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Firme-se, de agora, que a pretensão desta Defensoria Pública da União Categoria
Especial/Tribunais Superiores é, em plano inicial, que Vossa Excelência repense a
Decisão monocrática, que anulou a Decisão de 04/07/2019, proferida pelo Juiz
Federal Substituto, da 3ª Auditoria da 1ª CJM, e declarou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito, calcando-se
na tese jurídica firmada por esta Corte Castrense em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas.
Caso não ocorra a retratação, pede-se que seja levado ao pleno de Ministros para
que seja apreciada este agravamento e atenda-se o pleito de interesse do cidadão
jurisdicionado.
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data vênia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a Decisão
que anulou o processo apreciado e julgado pelo Juiz Federal, fulcrado na lei que
alterou a Organização da Justiça Militar da União, Lei 13.774, de 19/12/2018 - não
está em consonância com a legislação processual civil brasileira.
A Decisão, monocrática é contrária ao que diz o CPC.
Em tendo o Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 22/08/2019,
admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pela PGJM,
quanto a competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram
supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas,
este processo, que possui como objeto idêntica matéria de direito, faz jus à
suspensão, nos moldes do determinado pela e legislação adjetiva.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...
Art. 313. Suspende-se o processo:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
...
IV-pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
...
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Apelo Extremo no processo paradigma. Ademais, a imediata aplicação da tese
fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União, se trata de
flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da 'confiança' e da
'isonomia'.
(...).
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão
definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao 'devido processo penal/constitucional'.
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer em plano inicial o Juízo de retratação; em
não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e dê
provimento ao presente Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro Relator,
Gen Ex Marco Antônio de Farias, que anulou a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM e declarou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito.
(...).
Em assim sendo, argumentos apresentados, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados, (...)
ALEX LEONARDO BENEVIDES DE ARAÚJO,
requer ...
em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando,
que este agravamento interno seja conhecido e provido para que seja
levado ao plenário de Julgadores desta Corte Militar o Recurso em Sentido
Estrito do MPM/Rio de Janeiro/RJ e que não lhe seja dado provimento para
manter, assim, a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, Dr. Cláudio Amim Miguel, datada de 04/07/2019, Evento 48 da
instância inicial, que chamando o feito à ordem e ante a
'exclusão/desincorporação' do jurisdicionado da Força não convocou o
Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar monocraticamente, nos
termos da atual Lei de Organização da Justiça Militar da União, Lei 13.774,
de 19/12/2018.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de
instância e prequestionamento para fins de outras recursais." (Evento 1).

Preliminar de não conhecimento
4. Argui a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a preliminar de não conhecimento do presente
agravo interno, por entender que a via recursal interposta é manifestamente inadmissível, ao
argumento de que as teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência
majoritária do Excelso Pretório e desta Corte Militar. Salienta que as teses também já foram
amplamente enfrentadas por este Tribunal e que a suspensão dos recursos e dos processos que
possuam matéria análoga àquela do paradigma de IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976
e art. 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto, uma vez
sopesados os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento processual frente à isonomia
formal pretendida.
5. Não obstante os argumentos apresentados pela PGJM, entendo que a preliminar suscitada deve
ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre eficácia suspensiva
da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente debatida, com
mais ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também
aguardam o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos
dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos também de relatoria do
eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos
termos do art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não
suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso
na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio,
considerando o meu afastamento legal para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de
Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.
8. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 -
MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu,
por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal
ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC".
Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir."

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
(Grifo nosso).
9. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que
dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema
Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que
tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente
KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados
civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar
passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos
que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a
exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-
32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças
absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores dos recursos)".
(Grifo nosso).
10. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de
motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como
decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em
seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no
juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou
especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores, aguardando
julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito,

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta."
(Grifo nosso).
11. Aliás, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo:
editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
12. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário,
o que ainda poderá ocorrer no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
13. Vê-se, pois, que as considerações anteriormente expostas servem para demonstrar que este
Tribunal deixou de aplicar as regras do CPC/2015 inerentes ao instituo Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, ficando evidente que é necessária a rejeição da preliminar de não
conhecimento ora suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar no presente caso concreto.
13.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000),
firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em
julgado, o que ainda não ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do
Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de
vista e foram interpostos contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7001075-98.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe
nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário processo já
submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-Relator, até porque o art. 12 do Regimento
Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo em matéria de ordem pública como é o
caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la, monocraticamente, ou, então, submeter o feito
ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de súmula vinculante.
13.2. E Segundo, porque é totalmente descabida a argumentação da Procuradoria-Geral da União
segundo a qual as teses da Defesa já foram amplamente enfrentadas por este Tribunal e que a
suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela do paradigma de
IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art. 982, todos do Código de Processo Civil (CPC)
não se aplicaria a este caso concreto. É importante frisar que o conteúdo da decisão agravada se
limitou a aplicar a tese assentada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, adotando o
entendimento de que compete aos Conselhos de justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas e, em consequência, anulou a
Sentença do magistrado de primeira instância.
14. Ora, a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o conteúdo da decisão

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
agravada viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, uma vez que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a decisão monocrática
proferida pelo Relator nos autos do Recurso em Sentido nº 7000898-37.2019.7.00.0000
(Evento 8) não observaram as seguintes disposições legais, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
15. Portanto, a matéria de fundo alegada pelo agravante converge para apontar que este Tribunal
não está aplicando, na sua integralidade, o regramento relativo ao Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, fragilizando a própria aplicação imediata do Acórdão proferido no
IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que ainda se encontra aberta a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art.
982 do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do
caso vertente.
16. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão
colegiada em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de
recurso extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o
contido na disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração
da citada repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão
proferida no IRDR. Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo
Ministro-Presidente, destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:36:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121afa5d36
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto
em face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta
afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar." (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019).
17. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de
norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte" (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão
publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
18. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
União visa evitar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação
que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do
CPC/2015.
Por essas razões, votei rejeitando preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar